Tribunal: TJPA
Processo: 0001102-65.2016.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001102-65.2016.8.14.0023
APELANTE: ZENAIDE PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. ART. 373, INC. II, CPC. O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS COMPROVA A DISPONIBILIZAÇÃO E O SAQUE DO VALOR NA CONTA BANCÁRIA DA APELADA. NÃO DEVOLUÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Preliminar de litispendência. O processo indicado possui objeto diverso do analisado nesta via recursal. Rejeitada.

II – Preliminar de conexão. Não existe conexão quando um dos processos já foi julgado. Súmula 235 do STJ.

III – Mérito. O banco recorrido demonstrou que o empréstimo em questão foi regularmente disponibilizado e sacado da conta bancária da autora/apelante e não devolvido à instituição financeira, bem como consubstanciado em contrato assinado pela mesma.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ZENAIDE PEREIRA DA SILVA
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Única de Irituia nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada
em face do
BANCO PAN S.A.
que, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC.

Em suas razões (ID n.º 378892), a apelante sustenta, em suma, a nulidade do contrato firmado em razão das peculiaridades da sua avançada idade e da condição de analfabeta por ocasião da contratação.

Assevera que o apelado foi omisso quanto a verificação dos pressupostos de validade do referido contrato, tendo assumido o risco pelo aparente negócio firmado.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade da suposta contratação firmada entre as partes e declaração de inexistência de negócio jurídico.

O apelado, em suas contrarrazões (id. 378893 – págs. 1/14), após síntese dos fatos, alega as preliminares de litispendência e conexão referente ao processo n.º 0001103-50.2016.8.14.0023, onde figuram as mesmas partes na relação processual, causa de pedir e pedido.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença em razão da ausência de sua responsabilidade diante do exercício regular de seu direito, bem como diante a inexistência da comprovação dos danos morais, com a impossibilidade de condenação e, via por consequência, restituição em dobro.

Por fim, requer o total improvimento do recurso, com a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

Em decisão de id. 381601, recebi a apelação apenas no seu efeito devolutivo (art. 1.012, inc. V, CPC).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Inicialmente, convém analisar as
preliminares levantadas pelo apelado de litispendência e conexão ao processo n.º 0001103-50.2016.8.14.0023.

De plano, constato que não merece acolhimento as preliminares acima levantadas, como muito bem asseverado pelo juízo de 1º grau na sentença guerreada.

Nesse ponto, destaco que o mencionado processo se refere a discussão de um outro empréstimo consignado realizado em nome da recorrente, junto ao apelado, sob o n.º 305256644-9, no valor de R$ 674,63 (seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), divididos em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 19,20 (dezenove reais e vinte centavos), portanto, distinto do objeto da presente demanda, pelo que não há falar em litispendência.

De outra forma, importante esclarecer que o mencionado processo encontra-se julgado, o que afasta a alegação de conexão de demandas conforme a dicção da Súmula n.º 235 do Superior Tribunal de Justiça:
“A
conexão
não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Assim,
rejeito as preliminares de litispendência e conexão levantadas pelo apelante.

Ultrapassada as preliminares levantadas e atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo, pelo que passo a

análise do seu mérito.

O cerne recursal refere-se à declaração de inexistência de relação contratual, cumulada com pedido de repetição de indébito e danos morais , em razão de alegado contrato fraudulento em que a recorrente passou a sofrer descontos em seus proventos de aposentadoria referente a um empréstimo consignado em seu nome, sob o n.º 303473697-9, no valor de R$ 2.597,43 (dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarente e três centavos), descontado diretamente em folha de pagamento em 59 (cinquenta e nove) parcelas no valor de R$ 80,91 (oitenta reais e noventa e um centavos).

Constato que
não merece acolhimento o pleito recursal.

Da análise acurada do conjunto probatório acostado aos autos pelos demandantes, vê-se que embora haja a comprovação de que a apelante teve diversos descontos em seus proventos de aposentadoria relativos aos empréstimo consignado questionado, o banco recorrido demonstra que os valores decorrentes do mencionado contrato foram efetivamente depositados em sua conta corrente, por meio de transferências eletrônicas, tendo sido sacados por meio do seu cartão bancário (id. 378890 – págs. 95/97).

Outrossim, incontestável que no contrato juntado aos autos consta a assinatura da recorrida como contratante do empréstimo (id. 378890 – págs. 33/40), assim como que não houve pedido de devolução ou restituição da quantia disponibilizada à recorrente ao banco recorrido.

Ressalto que durante toda instrução processual não houve a devida averiguação sobre o analfabetismo da apelante, embora oportunizado às partes a devida produção probatória.

Certo é que, dos documentos colacionados aos autos, constato que todos contém a assinatura da recorrente, sendo que em nenhum deles contém a informação sobre o seu alegado analfabetismo.

Assim, cabendo ao recorrido a demonstração de suas alegações, consoante disposição do art. 373, inc. II, do CPC, não há que se falar em fraude, e consequentemente, em dever de indenizar consubstanciado em ação do banco que tenha violado direito e causado dano à recorrente, ainda que exclusivamente moral.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÓIVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDÊNCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I – Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de dois empréstimos, que afiram não ter contratado.

II – Ocorre que o banco apelado demonstra que o empréstimo em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrente, no valor de R$ 1.062,00 (id. N.º 662784); ou seja, mesmo que a contratação do empréstimo não tenha sido realizada pela recorrente, incontestável que a quantia decorrente do mesmo foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito.

III – Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença”.
(TJ/PA, Apelação n.º 0800335-18.2016.8.14.0015, 2ª Turma de Direito Privado, Relª Desª Gleide Pereira de Moura, j. 10/09/2019, p. 30/09/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDÊNCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo, que afirma não ter contratado.

II - Ocorre que ficou demonstrado que o empréstimo em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrente, no valor de R$ 446,25 (quatrocentos quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme informações do banco, o qual mantém a vinculação de seus proventos (Id n. 1428499 – pág. 1); não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e danos morais, a serem arcados pelo banco apelado.

III – Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença”.
(TJ/PA, Apelação n.º 0001022-04.2016.8.14.0023, 2ª Turma de Direito Privado, Relª Desª Gleide Pereira de Moura, j. 05/11/2019, p. 13/11/2019).

Assim sendo, demonstrado que o empréstimo em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da apelante, no valor de R$ 2.597,43, sendo o mesmo sacado pela recorrente (id. 378890 – págs. 95/97), fica afastada a pretensão recursal de declaração de nulidade do contrato avençado, assim como os demais pedidos relacionados, como repetição de indébito e danos morais, diante da não caracterização da conduta ilícita por parte do banco apelado.

Ante o exposto, rejeitadas as preliminares,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos e pelos lançado acima.

É como voto
.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 03/02/2021